Tribunal: TJDFT
Processo: 0743362-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSITTUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo a fornecer à parte autora medicamento não padronizado, PREGABALINA 150 mg, na quantidade e periodicidade prescritas por médico.
2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas e o Ministério Público apresentou parecer pelo não provimento do recurso.
3. Em seu recurso, o Distrito Federal defendeu que o medicamento requerido, embora constante da lista de medicamentos do SUS, não é padronizado em protocolo para o tratamento da doença da paciente e além disso há alternativas de tratamento na rede pública que não foram testadas no tratamento da autora. Nesse passo, defendeu que o relatório médico trazido aos autos não atende as exigências colocadas pelo e. STJ no Tema 106, por não indicar, de forma circunstanciada, a impossibilidade de utilização de medicamento padronizado para o tratamento da paciente.
4. Preliminar. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a União. O STF, no Recurso Extraordinário 855.178/SE, reafirmou a tese de solidariedade dos entes da federação nas ações prestacionais de saúde, não se fixando tese de responsabilidade subsidiaria ou imposição de ação contra União para demandas que versarem sobre medicamentos não incluídos na política do SUS. Portanto, não é o caso de litisconsórcio passivo necessário, podendo o usuário direcionar a ação a qualquer dos entes federados. Preliminar rejeitada.
5. O direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é dever do Estado. Nesse passo, a Carta Magna reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, deve se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do medicamento ou do procedimento médico indicado.
6. Tratando-se de mister constitucional, que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da isonomia e da reserva do possível.
7. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.
8. Ao contrário do que o Distrito Federal defende, a sentença não está em desacordo com o REsp. 1.657.156 (tema 106). Conforme restou decidido pela Corte Superior, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento (STJ. 1a Seção. Resp. 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018).
9. Registra-se que não se está a discutir o registro na Anvisa do aludido medicamento, sendo fato incontroverso que a prescrição se deu após submetida a paciente às linhas terapêuticas e medicamentos padronizados, sem alcançar, todavia, os efeitos pretendidos. Dessa forma, a simples alegação de que o medicamente em questão não é padronizado na SES/DF não exime a Administração Pública de fornecê-lo a paciente, sem disponibilidade financeira para adquiri-lo com recursos próprios.
10. A recorrida possui 71 anos, com diagnostico de fibromialgia e insuficiência venosa crônica, entre outros diagnósticos, está em acompanhamento ambulatorial regular no Hospital Universitário de Brasília há vários anos (laudo medico no ID: 22516420). O médico da autora esclarece que ela já fez uso de diversos fármacos para tratamento de sua doença, sem resposta satisfatória ao tratamento, dentre eles a amitriptilina, fluoxetina, ciclobenzaprina e clomipramina, sendo que o único que apresentou resultado foi a PREGABALINA 150mg.
11. Conforme assentou o MP: “No Brasil, a pregabalina apresenta indicação aprovada em bula para tratamento de dor neuropática, epilepsia, transtorno da ansiedade generalizada e fibromialgia. (...) Apesar de o NASTJUS-TJDFT não ter sido ouvido no primeiro grau, foi possível verificar que o NATJUS-TJSC já se manifestou favorável ao fornecimento do fármaco vindicado, por entender haver evidencias cientificas de seu beneficio para tratamento da fibromialgia, desde que diante de situações em que os fármacos disponíveis no SUS foram tentados sem a produção de resultado satisfatório. (...) A recorrida apresentou todas as justificativas necessários para o deferimento do pedido, sendo seu pleito instruído com minucioso relatório medico que indica os medicamentos disponíveis no SUS já utilizados, bem como que o fármaco vindicado produziu resultados”
12. É certo que o Sistema Único de Saúde adota protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que consistem em conjunto de critérios que permitem determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com os medicamentos disponíveis. No entanto, tais protocolos e diretrizes, inclusive porque não se descarta a possibilidade de estarem desatualizados, não podem prejudicar paciente necessitado do amparo estatal para o restabelecimento da saúde.
13. Logo, no caso concreto, o medicamento pretendido deve ser disponibilizado à parte autora, porquanto comprovada: a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e a existência de registro na ANVISA do medicamento.
14. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Sem custas e sem honorários em razão da aplicação da súmula 421 do STJ.
16. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.